Tribunal: TJMT
Processo: 1048502-64.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048502-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZINETE HELENA DA SILVA - CPF: 009.921.931-09 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
FATURA COM CONSUMO ACIMA DA MÉDIA.

SIMPLES COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO. MERO
ABORRECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
No caso de impu
gnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo evidências em sentido contrário à
afirmada
hipossuficiência, não há que se falar em revogação da benesse. Justiça gratuita mantida.

2.
A simples
cobrança
de
fatura
de
consumo
de
água

em

quantia

acima
da
média
,
sem
a
suspensão
do
fornecimento

dos serviços
e
sem

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
,
ou outra circunstância agravante,
não

caracteriza

dano
moral,
pois

não
tem o
condão
de macular a
imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentim
entos

indesejados
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela parte
recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1048502-64.2023.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE CUIABÁ

Recorrente
:
NEUZINETE HELENA DA SILVA

Recorrido
:

AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NEUZINETE HELENA DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIO
NÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sentença

proferida
no ID195905656/PJe2.
Concluiu
que as
faturas
de
junho
/2023 (R$ 1.149
,96
),
julho
/2023 (R$ 2.141,08) e
agosto
/2023 (R$ 2.384,69)
cobraram

valores

acima
do real
consumo
da
parte

reclamante
,
ten
do

em
vista que
esta

mantinha

uma

média
de
consumo
de R$ 156,48.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação

tão

somente
para
determinar
o
refaturamento
das
aludidas

faturas
com base
na

média
de
consumo
dos 07 (
sete
)
meses

anteriores
a
elas
.

A
parte

reclam
ante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID195905657/PJe2.
Em

resumo
,
sustentou
que as
cobranças
das
faturas

acima
do real
consumo

lhe

geraram

dano
moral e
pugnou
pela
concessão
da
referida

indenização

em

seu
favor.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões no ID196765174/PJe2. Impugnou a gratuidade da justiça

concedida
à
parte

recorrente
e, no
demais
,
contrapôs

os

argumentos

trazidos
no
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabili
dade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
,
para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.

Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
justiça

gr
atuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgam
ento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente
.

Embora a parte recorrida ten
ha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme enten
dimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à
presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recur
so Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outr
os.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente

afirmou

ser

hipossuficiente
,
sendo

autônoma
(
cabeleireira
),
fazendo

prova

mínima
de
suas

alegações
(ID 195905658/PJe2).
Destarte
,
por

não

haver

impugnação

específica
e
nem

provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
par
a a
revogação
do
referido

benefício
,
razão
pela
qual

afasto
a
preliminar
.

Dano
moral.

Dano
moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse

sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
se
us

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-
se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessi
dade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pess
oa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REP
DJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
cobrança

ger
ou

restritivo
de
crédito
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
a
juntada
de
simples

extrato

emitido

pelos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

Assim
,
a simples
cobrança

de
fatura
de
água

acima
da
média
de
consumo
,
sem

suspensão
do
fornecimento
do
serviço
e
sem

a

inclusão
de
restritivo
de
crédito
, ou outra circunstância agravante
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
pois

não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

ind
esejados
.

Confira
-se:

COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO SIMPLES- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Só

deve

ser

reputado

como

dano
moral a
dor
,
vexame
,
sofrimento

ou

humilhação
que,
fugindo
à
normalidade
,

interfira

intensamente
no
comportamento

psicológico
do
indivíduo
,
causando-lhe

aflições
,
angústia
e
desequilíbrio

em

seu

bem-estar
. Mero
dissabor
,
aborrecimento
,
mágoa
,
irritação

ou

sensibilidade

exacerbada

estão
fora da
órbita
do
dano
moral,
porquanto
,
a
lém
de
fazerem

parte
da
normalidade
do
nosso

diaadia
, no
trabalho
, no
trânsito
, entre
os
amigos e
até
no
ambiente
familiar,
tais

situações

não

são

intensas
e
duradouras
, a
ponto
de romper o
equilíbrio

psicológico
do
indivíduo
.
Dessa

maneira
,
a simples
cobr
ança

indevida
,
sem

comprovação
da
negativação
do
nome
do
autor
,
configura

mero

aborrecimento
,
sendo

incabível
o
recebimento
de
indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10643150003447001 MG, Relator:
Estevão

Lucchesi
, Data de
Julgamento
: 03/09/0019,
Data de
Publicação
: 13/09/2019)

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiári
a
da
Justiça

Gratuita
(ID195905660/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024